Tribunal: STF
Processo: RE 116922
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-04-18
Data de publicação: 1989-04-18

Ementa:
ANISTIA. MILITAR PROCESSADO, CONDENADO E, POSTERIORMENTE AO
ADVENTO DA LEI N. 6683/79, DECLARADO ANISTIADO, POR SENTENÇA
TRANSITADA EM JULGADO, PORQUE CONEXO OU RELACIONADO O CRIME COM OS
DELITOS POLITICOS OU DE MOTIVAÇÃO POLITICA CONTEMPLADOS NO ART. 1,
DA REFERIDA LEI.
LEGITIMIDADE DO PEDIDO DO RECORRIDO, DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS
ADMINISTRATIVOS ASSEGURADOS NA LEI N. 6.683/79.
RE NÃO CONHECIDO.